Tribunal: STF
Processo: AI 697840
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. 


O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto antes da publicação do acórdão prolatado nos embargos de declaração, sem que se tenha notícia nos autos de sua posterior ratificação. 




O entendimento desta Corte é no sentido de que o prazo para interposição de recurso se inicia com a publicação, no órgão oficial, do acórdão que julgou os embargos declaratórios. 




Agravo regimental a que se nega provimento.